Tribunal: TJPA
Processo: 0006866-71.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006866-71.2016.8.14.0107

APELANTE: IZAQUIEL AMORIM DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0006866-71.2016.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IZAQUIEL AMORIM DA CONCEIÇÃO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR LEITURA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO QUE CONFIGURA GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 231 DO STJ). DETRAÇÃO PENAL. INOCUIDADE FRENTE AO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples.

2.
Fatos relevantes.
O apelante abordou a vítima, empurrando-a contra uma parede e simulando portar arma de fogo com a mão sob a camisa, para subtrair um celular. O réu confessou a prática delitiva e a utilização do gesto intimidatório em juízo.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: (i) verificar se a leitura da denúncia no início da audiência de instrução induz "falsas memórias" e gera nulidade processual; (ii) analisar se a simulação de porte de arma permite a desclassificação do roubo para furto; (iii) averiguar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em virtude das atenuantes da confissão e menoridade relativa; (iv) avaliar a aplicabilidade da detração penal para alteração de regime quando este já foi fixado no aberto.

III. Razões de decidir:

1. Preliminar de Nulidade: inexiste proibição legal no Código de Processo Penal quanto à leitura da denúncia no início do ato instrutório. Vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorre quando a condenação se ampara em outros elementos, como a própria confissão do réu.

2. Desclassificação: a conduta de simular o porte de arma de fogo é apta a configurar a “grave ameaça” exigida pelo tipo penal do roubo, pois reduz a capacidade de resistência da vítima, impossibilitando a desclassificação para furto.

3. Dosimetria: Conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF (repercussão geral), a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal previsto abstratamente na lei.

4. Detração: O pleito de detração penal carece de utilidade prática quando o regime fixado na sentença já é o aberto, o mais brando da legislação, devendo eventuais progressões ser analisadas pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese
: 1. A leitura da denúncia em audiência, por si só, não configura nulidade sem a prova de prejuízo efetivo. 2. A simulação de arma sob a roupa caracteriza grave ameaça suficiente para manter a tipificação de roubo. 3. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria pela presença de atenuantes.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 158 do Supremo Tribunal Federal; STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1728794 PR; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801022-03.2022.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por IZAQUIEL AMORIM DA CONCEIÇÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal (Roubo), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Oferecimento da denúncia: 16.05.2017 (Id 24674410).

Recebimento da denúncia: 02.06.2017 (Id 24674412). Após um período de suspensão do processo e do prazo prescricional (entre 19/03/2020 e 14/03/2022), a instrução processual foi retomada.

Citação: O denunciado foi citado pessoalmente em 09.03.2022 (Id 24674482 - referente à devolução do mandado).

Resposta à acusação: 18.03.2022 (Id 24674484).

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 05.05.2022, foram colhidos os depoimentos da vítima, de três testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu, que confessou a prática do delito, confirmando a simulação de porte de arma.

Alegações finais: apresentadas oralmente em audiência no dia 05.05.2022 (Ids 24674505 - Ministério Público e 24674506 - Defesa).

Sentença condenatória: 04.11.2024 (Id 24674524).

Apelação: 25.11.2024 (Id 24674526) e razões recursais apresentadas em 07.03.2025 (Id 27263820). Preliminarmente, a defesa advoga pela nulidade da audiência pela leitura da denúncia (indução de falsas memórias); no mérito, a desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento da confissão com redução da pena aquém do mínimo legal e a aplicação da detração penal.

Contrarrazões pelo conhecimento e total improvimento do recurso: 25/06/2025 (Id 27873422).

A Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento: 01/07/2025 (Id 27935306).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

PRELIMINAR: NULIDADE POR LEITURA DA DENÚNCIA

A tese defensiva sustenta que a leitura da peça acusatória no início da audiência de instrução e julgamento teria o condão de contaminar os depoimentos, inserindo falsas memórias nas testemunhas e na vítima.

Entretanto, tal premissa não encontra amparo legal ou jurisprudencial.
Inexiste vedação legal no Código de Processo Penal que impeça a leitura da denúncia no início do ato instrutório
. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, essa prática não configura nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE . LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA . ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACESSO A MENSAGENS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA ILÍCITA. IRRELEVÂNCIA . CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11 .343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E POSSUI MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA . BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma" (HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016) . 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso. 3 . O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes. 4 . Embora esta Corte Superior tenha firmado o entendimento de serem ilícitas as provas obtidas diretamente pela polícia no momento do flagrante, mediante acesso às mensagens de celular, sem a devida autorização judicial, in casu, tal averiguação não tem o condão de desconstituir a condenação do recorrente, pois ela está apoiada em elementos diversos do conjunto probatório. Precedente. 5. A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n . 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva . Precedentes. 6. É firme a jurisprudência deste Tribunal de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade . Precedentes. 7. Hipótese em que, além de possuir feito em trâmite por delito também previsto na Lei de Drogas, o recorrente ostenta maus antecedentes, sendo incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 8 . A tese relativa à ocorrência de bis in idem, por terem os maus antecedentes sido sopesados na primeira e na terceira fase da dosimetria, não foi suscitada oportunamente nas razões do recurso especial, configurando, pois, indevida inovação recursal. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1728794 PR 2018/0052740-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA . EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. DESNECESSIDADE . RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos . É necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. Precedente daquela Corte Superior. 2. O arcabouço probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, restando claro nos autos que praticou o delito de roubo com o uso de uma faca, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo exclusão da majorante. 3. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art . 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. 4 – In casu, as penas-base calculadas para os delitos de roubo e de resistência se encontram bem sopesadas, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente o vetor referente aos seus antecedentes, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula nº 23 deste Sodalício), o que foi feito na fração de 1/8 calculado sobre o intervalo da pena prevista para os tipos, sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801022-03.2022 .8.14.0009, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Vige no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo. No caso em apreço, o apelante confessou a prática delitiva em juízo, o que torna a alegação de contaminação da prova testemunhal irrelevante para o desfecho condenatório. Ademais, a defesa teve plena oportunidade de exercer o contraditório e formular perguntas diretamente aos depoentes. Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A defesa argumenta a ausência de violência ou grave ameaça para pleitear a desclassificação para o crime de furto. Contudo, a instrução processual revelou o oposto.

A vítima, Erica Marques da Silva, relatou que foi abordada, empurrada contra uma parede no escuro e intimidada pelo apelante, que exigiu a entrega do celular. O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu ter colocado a mão por dentro da camisa simulando o porte de arma, gesto realizado com o intuito de atemorizar a vítima.

A jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que a simulação de porte de arma configura a elementar "grave ameaça", distinguindo o roubo do furto. Assim, restando comprovada a intimidação que reduziu a capacidade de resistência da vítima, mantenho a condenação pelo crime de roubo (art. 157, caput, CP).

DA DOSIMETRIA: ATENUANTE E O MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, a defesa pretende a redução da pena abaixo do patamar mínimo em razão da atenuante da confissão espontânea.

É fato que o magistrado de primeiro grau reconheceu as atenuantes da confissão (art. 65, III, 'd') e da menoridade relativa (art. 65, I), contudo, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

A aplicação de atenuantes não pode conduzir a pena aquém do mínimo previsto em lei na segunda fase da dosimetria, conforme estabelece a inteligência da Súmula nº 231 do STJ e o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Tema 158). Portanto, a reprimenda definitiva de 04 anos de reclusão deve ser mantida por ser juridicamente correta.

Da Detração Penal e do Regime

Por fim, quanto ao pleito de detração penal (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o réu já foi beneficiado com o regime inicial aberto, que é o mais brando previsto na legislação penal.

Como o regime fixado na sentença já é o mais favorável, a detração operada neste momento processual é inócua para fins de alteração de regime. Eventual cômputo do tempo de prisão provisória para outros fins deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus fundamentos jurídicos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026